Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720316-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UMBERTO ROSA DE JESUS EMBARGADO: MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, RAYANE DOS SANTOS SOUSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA EMBARGADO: JOAO GUALBERTO DE AMORIM, GENOVEVA FERNANDES AMORIM D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos requeridos, JOAO GUALBERTO DE AMORIM e GENOVEVA FERNANDES AMORIM, contra sentença proferida em ação de usucapião inicialmente ajuizada por UMBERTO ROSA DE JESUS. A proposta de acordo formalizada entre as partes em Audiência de Conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC (ID 47562709), foi devidamente homologada pela Segunda Vice-Presidência desta Corte de Justiça, nos termos do Id n° 47610801. Em sede de embargos de declaração, a suspensão do processo pelo prazo 60 dias acordado entre entra as partes foi acolhida pela Segunda Vice-Presidência, nos seguintes termos: “Conheço dos embargos de declaração de ID 48299751 e dou-lhes provimento para tornar sem efeito a sentença de ID 47610801. Homologo o acordo de ID 47562709 e determino a suspensão do processo pelo prazo acordado (60 dias – Cláusula NONA).” Na sequência, a Defensoria Pública informa o cumprimento do prazo com a devida aprovação dos honorários definidos em favor da Defensoria Pública pelo Conselho do PRODEF e requerendo a intimação das partes da ratificação do acordo e consequente extinção do feito. Confira-se: “UMBERTO ROSA DE JESUS, já qualificado, por intermédio da Defensoria Pública do DF, vem informar que o CAPRODEF (Conselho do PRODEF) ratificou o acordo sobre honorários firmado entre as partes na audiência de conciliação. Segue a ata. Assim, requer-se o seguimento do feito, que está suspenso, intimando-se a parte contrária da referida ratificação e dando-se fim ao litígio”. (ID 50369786.) Dentro deste contexto, intime-se as partes da ratificação do acordo informado pela Defensoria. Após, retornem os autos à Segunda Vice-Presidência para análise e eventual extinção do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2023 16:10:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador